Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido.
2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
3. Recurso não conhecido.